Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703844-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITO MOURA DOS SANTOS AGRAVADO: MARINALVA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília , 20 de fevereiro de 2020 15:30:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator